Tribunal: TJSP
Processo: 1076088-68.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO - EXISTÊNCIA DE DOENÇA QUE NÃO FAZ PRESUMIR O ESTADO DE MISERABILIDADE - APELANTE QUE OMITIU EXTRATOS DE NOVE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NÃO OS TRAZENDO NEM MESMO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO - RECORRENTE QUE AFIRMOU SER ISENTO DA

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO - EXISTÊNCIA DE DOENÇA QUE NÃO FAZ PRESUMIR O ESTADO DE MISERABILIDADE - APELANTE QUE OMITIU EXTRATOS DE NOVE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NÃO OS TRAZENDO NEM MESMO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO - RECORRENTE QUE AFIRMOU SER ISENTO DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, PORÉM, EM PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD CONSTATOU-SE QUE NO ANO DE 2023 RECEBEU QUANTIA SIGNIFICATIVA, ALÉM DE POSSUIR QUADRO DE VALOR ELEVADO - AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO É MAIS SÓCIO DE EMPRESA QUE NÃO CONDIZ COM O DOCUMENTO DA JUCESP - ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE MOSTROU FALSA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (SCR) - COMPORTAMENTO QUE BEIRA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OMISSÕES DE DOCUMENTOS E AFIRMAÇÕES QUE NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE, INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.